Tribunal: TJES
Processo: 5004121-84.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória; Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004121-84.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALECIO FABIANO MONTEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5004121-84.2023.8.08.0000

REQUERENTE: ALÉCIO FABIANO MONTEIRO

Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL, C/C
O
ART. 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.072/90
). PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DA MATÉRIA.
MATÉRIA PARCIALMENTE DECIDIDA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA E AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AFASTAMENTO DA
A AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “C” (UTILIZAÇÃO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO), DO CÓDIGO PENAL.
BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO.
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “E” (CRIME COMETIDO CONTRA ASCENDENTE), DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE NÃO SE COMUNICA AO RÉU, VISTO QUE A VÍTIMA ERA SOGRO DO COAUTOR.
CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA
. NECESSIDADE. PARCIAL

PRO
CEDÊNCIA
.

1.
Preliminar de não conhecimento parcial por se tratar de reexame de mérito.
As teses referentes à nulidade da sentença por ser contrária à evidência dos autos e à readequação da reprimenda basal já foram objeto de análise em sede de apelação criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria e provas apreciadas anteriormente, o que é inviável na via eleita. Por outro lado, ao contrário do que sustenta a Procuradoria de Justiça, no tocante ao pleito de afastamento das agravantes insertas no art. 61, II, alíneas “c” e “e”, do Código Penal, verifica-se que tal matéria não fora debatida em grau recursal. Preliminar parcialmente acolhida.

2. Não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Precedentes STJ.

3. Não tendo sido interposto recurso próprio no momento oportuno acerca de eventual excesso de linguagem da sentença de pronúncia, o questionamento mais de quinze anos após, já prolatada sentença condenatória, evidencia a preclusão do tema. Precedentes STJ.

4. Há que se reconhecer que a tese de ilegalidade da pronúncia por excesso de linguagem é matéria preclusa, eis que não arguida no momento oportuno.

5. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, de modo que, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

6. O Juiz é o destinatário da prova, e amparado pelo princípio do livre convencimento motivado, utiliza-se de sua liberdade de decidir e apreciar as provas que lhe foram apresentadas.

7. Caso em que, estribado em extenso lastro probatório, o Juízo sentenciante fora convencido da existência de elementos de conexão entre o denunciado, ora requerente, e a suposta prática delitiva, demonstrando a existência de indícios suficientes de autoria.

8. O parentesco com a vítima é uma circunstância de caráter pessoal (subjetiva), que diz respeito ao agente, e não ao fato, de modo que não se comunica aos demais corréus, ainda que tais dados tenham ingressado na esfera de conhecimento dos outros agentes.

9. Considerando que a vítima era sogro do corréu e levando-se em conta que o parentesco com a vítima é condição de caráter pessoal e somente se comunicaria ao réu em caso de elementar do tipo, o que não é o caso, imperioso o afastamento da indigitada agravante em relação ao revisionando.

10. Redimensionamento da reprimenda.

11.

Re
visão Criminal
parcialmente
procedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5004121-84.2023.8.08.0000

REQUERENTE: ALÉCIO FABIANO MONTEIRO

Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL

REEXAME DA MATÉRIA

A D. Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento da presente revisão criminal quanto aos pedidos de nulidade da sentença por ser contrária à evidência dos autos e readequação da dosimetria da pena quanto à pena-base e agravantes do art. 61, inciso II, alíneas “c” e “e”, do Código Penal, sob o argumento de que tais teses já foram objeto de análise quando do julgamento da Apelação Criminal nº 0002546-65.2010.8.08.0006, de relatoria do e. Relator, Des. Substituto Marcelo Menezes Loureiro.

Ora, como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

"Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos" (AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Na hipótese em comento, a tese de nulidade da sentença por ser contrária à evidência dos autos já fora enfrentada na Apelação Criminal nº 0002546-65.2010.8.08.0006, tendo o e. Relator, Des. Substituto MARCELO MENEZES LOUREIRO, consignado no voto-condutor (Id. 4807172, pp. 57/78) que:

“
Superadas as nulidades suscitadas, as defesas pretendem seja anulado o julgamento, a fim de que os réus sejam submetidos a novo Júri, ao argumento de que a decisão condenatória prolatada pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Afirmam que há incompatibilidade entre a motivação do crime, conforme descrito na Denúncia, com o depoimento prestado por Genesio Lazzarini. Noutro giro, argumentam que a condenação foi exarada com base em provas de “ouvir dizer”.

Não merecem prosperar os argumentos defensivos pelos motivos que passo a expor.

De plano, cumpre rememorar que a materialidade está consubstanciada no Boletim de Ocorrência (fls. 20/21), Laudo de Exame Cadavérico (fl. 99) e Laudo de Exame de Local de Homicídio (fls. 156/165). Por seu turno, a autoria também restou devidamente comprovada pelos depoimentos constantes dos autos:

(...)

Da análise dos autos é possível compreender que Nailton era genro da vítima, eis que havia se casado com a falecida filha deste. Ciente de que o ofendido não possuía mais filhos, acreditava que seria herdeiro de seus bens no caso de sua morte, razão pela qual iniciou o planejamento do crime.

Desta maneira, coube a Alécio a contratação de um executor, a fim de que matasse Adirceu em troca de contrapartida pecuniária.

Há que se registrar que, em preparação para a execução do crime, os apelantes colheram informações acerca da rotina da vítima e do dia e horário em que as crianças adotadas pela vítima e sua esposa seriam encaminhadas à sua residência.

Assim, Alécio contatou algumas pessoas oferecendo-lhes R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em troca da prática do crime, vindo a encontrar posteriormente os executores que, cientes do dia-a-dia da vítima, dirigiram-se à residência do ofendido em uma motocicleta vermelha e, de posse de uma arma de fogo, alvejaram-no, consumando o delito.

Ao contrário do que aduziu a defesa de Alécio, consta das provas dos autos que a motivação do crime era, de fato, a herança a que Nailton acreditava ter direito.

Assim, o que moveu Alécio foi o dinheiro que receberia pela contratação dos executores.

Ora, a motivação restou exaustivamente comprovada nos autos, em especial pelos depoimentos testemunhais, que salientaram que Nailton tinha convicção do seu direito à herança, e se sentiu ameaçado com o ato da vítima em adotar algumas crianças.

Nessa toada, o acusado Nailton pediu ao acusado Alécio, para que lhe ajudasse a praticar o crime. Assim, Alécio contratou os executores da vítima Adirceu Grippa, tudo a mando de Nailton, que visava o tempo todo preservar sua suposta herança.

Dando continuidade, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que é defeso o lastro da condenação exclusivamente em testemunhas indiretas. Todavia, conforme se pode aferir dos depoimentos, não é o que se observa nos autos.

Ademais, não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença que resta apoiada nos demais elementos de convicção, não cabendo o acolhimento da tese defensiva.

Assim, ante ao já exposto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos.” (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Desta feita, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este Egrégio Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Portanto, inexiste qualquer fundamento fático apto a ensejar a reforma da condenação imposta pelo Plenário do Júri na medida em que, conforme já demonstrado, a versão sustentada pela acusação possui amparo nos elementos probatórios”.

Outrossim, no tocante ao pleito de readequação da dosimetria da pena, mediante a neutralização das circunstâncias judiciais desvaloradas, é de se pontuar que tal matéria também já fora analisada em sede de apelação criminal, nos seguintes termos (Id. 4807172, pp. 57/78):

“
Quanto a Alécio, houve a fundamentação negativa da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, das circunstâncias e consequências do crime.

Da leitura da decisão hostilizada pude notar que o magistrado primevo, brilhantemente a fundamentou, tomando por base elementos extraídos do caso concreto, tendo, inclusive, transcrito alguns depoimentos a fim de solidificar seu entendimento.

Cumpre salientar que o crime foi premeditado e planejado pelos recorrentes, que colheram informações da rotina da vítima e do processo de adoção no qual era parte interessada, e contrataram os executores do crime, munindo-lhes de tal informação para assegurar a consumação do crime.

(...)

No que diz à sua conduta social, Alécio em seu interrogatório afirmou ter ligação com pessoas habituadas às práticas criminosas, sendo conhecido por estar envolvido com desmanche de veículos, tendo sido preso por isto. Sua personalidade também foi considerada em seu desfavor, por se revelar cruel e perigosa, considerando que mesmo as pessoas envolvidas no submundo do crime temem Alécio, por conhecerem-no como autor da prática de queima de arquivo.

As circunstâncias do crime também se revelam desfavoráveis, considerando o número excessivo de agentes com exata divisão de tarefas, sendo quatro autores, consistindo em um contratante, um intermediário e dois executores, ao passo que o crime foi cometido em zona rural, fato que corroborou para a consumação do crime, ante ao reduzido fluxo de pessoas e policiamento.

As consequências excedem ao tipo penal, uma vez que a esposa da vítima contraiu uma enfermidade neurológica em razão do trauma sofrido pelo crime, além de ter sido frustrada a adoção de duas crianças.

(...)

Assim, mantenho as penas-base tais como fixadas na sentença, eis que adequadas e fundamentadas conforme o caso concreto.”

Nesse prisma, há que se reconhecer que as teses referentes à nulidade da sentença por ser contrária à evidência dos autos e à readequação da reprimenda basal já foram objeto de análise em sede de apelação criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria e provas apreciadas anteriormente, o que é inviável na via eleita.

Por outro lado, no tocante ao pleito de afastamento das agravantes insertas no art. 61, II, alíneas “c” e “e”, do Código Penal, verifica-se que tal matéria não fora debatida em grau recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

ACOLHO,
EM PARTE,

A
PRELIMINAR
aventada pela Procuradoria de Justiça para afastar, tão somente, o julgamento das teses referentes à nulidade da sentença por ser contrária à evidência dos autos e readequação da reprimenda basal, devendo, por outro lado, ser enfrentada no mérito a questão relativa ao pedido de afastamento das agravantes insertas no art. 61, II, alíneas “c” e “e”, do Código Penal.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
proposta em favor de
ALÉCIO FABIANO MONTEIRO
, com fulcro no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a rescisão do Acórdão proferido na Apelação Criminal tombada sob nº 0002546-65.2010.8.08.0006, por meio do qual fora mantida a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, condenando-se o revisionando pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c o art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta a Defesa a nulidade da decisão de pronúncia, sob o fundamento de excesso de linguagem, o que viola o § 1º, do art. 413, do Código de Processo Penal.

Ora, nos termos da jurisprudência sedimentada pelo c. STJ,
“A tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal. HC n. 402.230/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 9/3/2018)”.

Desta feita,
“
não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Precedentes. (AgRg no HC n. 763.428/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)”

De mais a mais é assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça que
"não tendo sido interposto recurso próprio no momento oportuno acerca de eventual excesso de linguagem da sentença de pronúncia, o questionamento mais de quinze anos após, já prolatada sentença condenatória, evidencia a preclusão do tema.
Precedentes desta Corte". (HC n. 265.250/PA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016.) (AgRg no HC n. 768.209/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Na hipótese vertente, colhe-se do voto proferido quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito (Id. 4807079, pp. 62/74), de relatoria do Des. Pedro Valls Feu Rosa, que a tese de excesso de linguagem não fora ventilada no referido recurso, consoante ementa do Acórdão abaixo transcrita (Id. 4807079, pp. 60):

“
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA IMPOSSIBILIDADE PRONÚNCIA - DEMONSTRADOS A MATERIALIDADE E OS
I
NDÍC
I
OS DE AUTOR
I
A (JUSTA CAUSA) - TR
I
BUNAL DO
JÚRI
. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que todas as provas fora
m
produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. O juiz de primeiro grau proferiu decisão em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da materialidade e dos indícios de autoria do recorrente no crime, sem realizar qualquer juízo de mérito, tendo sido respeitados os requisitos da pronúncia. 3. Recurso a que se nega provimento.”

Desta feita, há que se reconhecer que a tese de ilegalidade da pronúncia por excesso de linguagem é matéria preclusa, eis que não arguida no momento oportuno.

Superada tal aresta, a Defesa argui a nulidade da decisão de pronúncia, sob o fundamento de que restam ausentes os indícios suficientes de autoria (violação ao art. 413, do Código de Processo Penal), os quais foram baseados unicamente em testemunhos indiretos.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, de modo que, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Destaque-se, outrossim, que o Juiz é o destinatário da prova, e amparado pelo princípio do livre convencimento motivado, utiliza-se de sua liberdade de decidir e apreciar as provas que lhe foram apresentadas.

Na hipótese em tela, verifica-se que, estribado em extenso lastro probatório, o Juízo sentenciante (Id. 4806247) fora convencido da existência de elementos de conexão entre o denunciado, ora requerente, e a suposta prática delitiva, demonstrando a existência de indícios suficientes de autoria, razão pela qual não há como prosperar a tese aventada.

Prosseguindo, a Defesa requer seja excluída a agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”,
do Código Penal
(utilização de meio que dificultou a defesa do ofendido), sob o fundamento de que a referida agravante integra a qualificadora do art. 121, inciso IV, na qual restou condenado o réu, o que configura
bis in idem.

Sobreleva pontuar que, consoante restou consignado na sentença, em que pese tenha sido reconhecida pelo Conselho de Sentença a agravante da utilização de meio que dificultou a defesa do ofendido, tal agravante não fora valorada para a qualificação do delito, tendo sido utilizado o motivo torpe para a incidência da qualificadora, não havendo que se falar, portanto, em
bis in idem
.

Por fim,
entendo que comporta acolhimento o pedido de exclusão d
a agravante do art. 61, inciso II, alínea “e” (
crime
cometido contra ascendente), do Código Penal
, sob o fundamento de que a mencionada agravante configura circunstância de caráter pessoal, de modo que não se comunica ao réu, visto que a vítima era sogro do coautor, e não do ora requerente.

Digno de nota salientar que, em conformidade com a disposição contida no art. 30, do Código Penal,
“Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”
.

Sobre o tema da comunicabilidade das elementares e circunstâncias do delito, leciona Cézar Roberto Bittencourt no seguinte sentido:

“O art. 30 do Código Penal determina que as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando elementares do crime.
Por serem pessoais, dizem respeito exclusivamente ao agente que as tem como atributo. Cada agente responderá de acordo com suas circunstâncias e condições pessoais
. Ao determinar que as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam, a contrario sensu, determina que as de caráter objetivo se comunicam. A comunicabilidade das circunstâncias objetivas, quando desconhecidas do agente, já era criticada pela doutrina, sob o império da lei anterior, que a via como uma autêntica responsabilidade objetiva. A atual reforma, comprometida inteiramente com o Direito Penal da culpabilidade, procurou afastar todo e qualquer resquício da responsabilidade objetiva. Na vigência da nova lei, resumimos todo esse complexo problema da comunicabilidade das circunstâncias, condições e elementares em duas regras básicas: a)
as circunstâncias e condições de caráter pessoal não se comunicam entre coautores e partícipes, por expressa determinação legal
; b) as circunstâncias objetivas e as elementares do tipo (sejam elas objetivas ou subjetivas) só se comunicam se entrarem na esfera de conhecimento dos participantes.” (Cézar Roberto Bittencourt, in Tratado de Direito Penal, Parte Geral, Volume 1, 14ª ed., São Paulo, Saraiva, 2009, p. 467/468).

À luz de tal contexto, é de se pontuar que o parentesco com a vítima é uma circunstância de caráter pessoal (subjetiva), que diz respeito ao agente, e não ao fato, de modo que não se comunica aos demais corréus, ainda que tais dados tenham ingressado na esfera de conhecimento dos outros agentes.

No caso vertente, a vítima Adirceu Grippa era sogro do corréu NAILTON ALVES OLIVEIRA, consoante informou a esposa da vítima, MARIA PESSENTI GRIPPA, em seu depoimento em Juízo, ao declarar que, antes de falecer, vítima de um acidente automobilístico, a única filha do casal foi casada por 02 (dois) anos com o denunciado NAILTON ALVES OLIVEIRA.

Desta feita, considerando que o parentesco com a vítima é condição de caráter pessoal e somente se comunicaria ao réu em caso de elementar do tipo, o que não é o caso, imperioso o afastamento da indigitada agravante em relação ao revisionando
AL
É
CIO FABIANO MONTEIRO
.

Nesse compasso, vale registrar que, ao lume da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“a revisão criminal é meio idôneo para corrigir eventuais equívocos na dosimetria, principalmente quando a dosagem da pena for fundada em argumentos inválidos ou sem motivação” (TJES, Revisão Criminal nº 100170021206, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 18/09/2017).

Diante de tal panorama, procedo ao refazimento da dosimetria.

Destaque-se, inicialmente, que, em razão do reconhecimento pelo Juízo sentenciante da agravante inserta no art. 61, inciso II, alínea “e” (crime cometido contra ascendente), do Código Penal, a pena intermediária fora exasperada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, restando fixada em 30 (trinta) anos de reclusão.

Pois bem. Na primeira fase da dosimetria (Id. 4806246), mantenho a pena-base fixada em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem abalizadas. Afastada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “e” (crime cometido contra ascendente), do Código Penal, a reprimenda resta fixada em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, ante a ausência de causas de diminuição e de aumento a serem abalizadas, torno definitiva a pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Mantenho o
regime fechado
para cumprimento de pena, em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço parcialmente do presente pedido revisional e, na parte conhecida,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
, a fim de afastar a agravante inserta no art. 61, inciso II, alínea “e” (crime cometido contra ascendente), do Código Penal, reduzindo a pena do requerente para 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do e. Relator.